Tribunal: TJPA
Processo: 0026025-44.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026025-80.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: WALDEMIR FERREIRA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS/2009 DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CERTAME DESTINADO AOS MILITARES OCUPANTES DA GRADUAÇÃO DE CABO. INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 6.669/04 REVOGATÓRIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 5.250/85. DISCIPLINAMENTO DA MATÉRIA DE FORMA DIVERSA. REQUISITO DA GRADUAÇÃO DE CABO NÃO PREENCHIDO PELO CASTRENSE. OCUPANTE NO MOMENTO DA SELEÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSOS PROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e lhes dar provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/
PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatório

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0026025-80.2009.8.14.0301, impetrado por WALDEMIR FERREIRA DAMASCENO em face do Comandante Geral da Polícia Militar, concedeu a segurança.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id.
2546866, págs. 04/09, historia o impetrante que a autoridade impetrada, por intermédio da Portaria nº 002/2009, estabeleceu normas para inscrição, por antiguidade, na graduação de cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, para o processo seletivo e matrícula no Curso de Formação de Sargentos da referida instituição.

Diz que para fins de inscrição no processo seletivo para o Curso de Formação de Sargentos estabeleceu-se como primeiro requisito a graduação de CABO/PM, pelo período mínimo de 3 (três) anos, vedando-se, assim, a participação de soldados.

Afirma que a restrição imposta pela autoridade viola direito líquido e certo, porquanto a Lei Estadual nº 5.250/85, em seu artigo 11, prevê a possibilidade de militares na graduação de soldado com 2 (dois) anos de atividade concorra em igualdade de condições com os cabos para as vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos.

Postulou o impetrante a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada a lhe assegurar o direito de inscrição do processo seletivo para o Curso de Formação de Sargentos e, no mérito, a concessão da segurança com a confirmação da medida.

Foi deferida medida liminar (id. 2546867, págs. 01/04), tendo o juízo de origem determinado que a autoridade impetrada assegurasse ao impetrante o direito à inscrição no processo seletivo mencionado, ano 2009.

A autoridade impetrada ofereceu as contrarrazões de praxe no id. 2546868, págs. 01/19, arguindo, em suma, as preliminares de incompetência do juízo de primeiro grau para julgamento de mandado de segurança impetrado, uma vez que possui status de Secretário de Estado, atraindo, portanto, a competência do Tribunal de Justiça para o seu processamento, nos moldes do artigo 162, I, “c”, da Constituição da República; impossibilidade jurídica do pedido e inexistência de prova pré-constituída.

No mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, porquanto a pretensão do impetrante repousa em norma revogada.

Frisa que a Lei Estadual nº 5.250/85 teve os seus dispositivos relativos à promoção e a carreira dos militares alterados com o advento da Lei Estadual nº 6.669/04.

Diz que a novel norma excluiu a possibilidade de os soldados serem promovidos diretamente à graduação de sargento.

Postulou, por fim, a denegação da segurança.

Sobreveio acórdão registrado sob o nº 87.116, de relatoria da Desa. Carmecim Marques Cavalcante (id. 2546873, págs. 05/12), deliberando pela reforma da decisão concessiva de tutela de urgência.

Proferida a sentença, o juízo “a quo” rejeitou as preliminares arguidas e julgou procedente o pedido no id. 2546875, págs. 01/03, concedendo a segurança em favor do impetrante, assegurando-lhe, com isso, o direito à participação no processo seletivo do Curso de Formação de Sargentos.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o Estado do Pará interpôs apelação (id. 2546881, págs. 01/06) sustentando a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado. Alude, nesse tópico, que a sentença e a pretensão do impetrante, ora apelado, baseiam-se em norma jurídica revogada, uma vez que a Lei Estadual 5.250/85 teve os seus dispositivos relativos à promoção e carreiras dos militares reformada com a superveniência da Lei nº 6.669/04.

Diz que a novel Lei Estadual nº 6.669/2004 estabeleceu novos critérios para promoção de cabos à graduação de 3º sargento, bem como excluiu a possibilidade de soldados serem promovidos diretamente àquela posição hierárquica.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com a reforma da decisão atacada e a denegação da segurança.

Foram opostas contrarrazões no id.

2546882, págs. 01/04, tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, postulado a manutenção da sentença atacada. Aduz que apesar da sentença ter sido favorável ao seu interesse, o Estado do Pará nunca cumpriu com a ordem e que atualmente, não existe mais o Curso de Formação de Sargentos, conforme a redação da nova Lei Estadual nº 8230/2015, que trata sobre a promoção dos praças.

Prossegue afirmando que possui o direito de ser promovido pelo critério de antiguidade à graduação de 3º sargento amparado pela Lei Estadual nº 8.230/15.

Postula, ao final, o improvimento do apelo.

O Ministério Público também interpôs apelação (id. 2546883, págs. 01/08), postulando a reforma da sentença ao fundamento de que a Lei Estadual nº 5.250/1985 já havia sido revogada pela Lei nº 6.669/04, a qual em seu artigo 5º, § 1º, excluiu a possibilidade de militar na graduação de soldado alçar diretamente à posição de sargento.

Cita precedentes desta Casa no sentido de inexistir direito líquido e certo com supedâneo em norma jurídica revogada.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença e a denegação da segurança.

Foram opostas contrarrazões (id. 2546884, págs. 01/05).

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho cadastrado no id. 2595613, pág. 01, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2618329, págs. 01/06, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivos e dispensados de preparo, conheço as apelações e passo a apreciá-las.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será apreciado sob a ótica da remessa necessária.

Considerando-se, ainda, que ambos os recursos possuem o mesmo fundamento, qual seja, a inexistência de direito líquido e certo em favor do apelado ante a revogação da Lei Estadual nº 5.250/85 pela Lei nº 6.669/04, serão eles apreciados conjuntamente.

Pois bem. Com a ação intentada, postulou o impetrante, ora apelado, a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade impetrada a lhe assegurar a participação no processo seletivo e matricula no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar deste Estado, referente ao ano de 2009, regulamentado pela Portaria nº 002/2009-DP-4.

Extrai-se que o documento do processo seletivo previu em seu item 6.1 “a”, que uma das condições a serem cumpridas pelo candidato interessado à matricula no Curso de Formação de Sargentos/2009 era o exercício de, no mínimo, três anos na graduação de cabo. Eis o teor da norma citada:

DA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA NO CFS09 PELO PROCESSO SELETIVO

6.1. Da inscrição no Processo Seletivo

Poderão inscrever-se no Processo Seletivo do CFS/09 os Cabos PM Combatentes e Especialistas que cumprirem os seguintes requisitos:

a) ser cabo PM, com no mínimo três anos na graduação.

Vale ressaltar que o edital ao norte mencionado se fundamenta na previsão constante da Lei Estadual nº 6.669/04, a qual regulamenta as formas de ingresso na Polícia Militar, que estabelece em seu artigo 5º, VI, a necessidade de o militar possuir a graduação de cabo como requisito ao Curso de Formação de Sargentos, “
in verbis
”:

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargento (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

(...)

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo; (...)

No caso vertente, tem-se que o impetrante/apelado não cumpriu com o requisito previsto na norma mencionada, uma vez que ele, a quando da inscrição no certame, ostentava a graduação de soldado.

Por outro lado, a Lei Estadual nº 5.250/1985, que previa a possibilidade do militar na graduação de soldado alçar a posição de sargento, desde que preenchesse o requisito temporal de dois anos, foi revogada com a superveniência da Lei nº 6.669/04, que dispôs sobre a promoção de praças de forma diferente da normativa anterior, operando-se, portanto, a revogação tácita.

Nesse desiderato, cabe a Administração Pública o cumprimento o princípio da vinculação ao edital, que foi categórico ao estabelecer a patente mínima na data de inscrição para o certame do Curso de Formação de Sargentos, ainda mais quando tal exigência se encontra previamente determinada em lei estadual, como dito alhures.

Sendo assim, verifica-se que não assiste razão ao impetrante/apelado, vez que o critério da patente mínima exigida para matrícula no Curso de Formação de Sargentos se enquadra nas hipóteses da Lei Estadual n 6.669, de 27 de julho de 2004, estando previsto na norma legal, de modo que não há falar em ato ilegal, tampouco em direito líquido e certo em seu favor a ensejar a concessão da ordem postulada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação para, em reformando a sentença, denegar a ordem pretendida.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

É como o voto.

Belém, PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020